Tribunal: TJMT
Processo: 0006954-16.2018.8.11.0013
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006954-16.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LINDOMAR DE OLIVEIRA VALENTIM - CPF: 889.962.121-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Saude Publica (VÍTIMA), LUCAS SANTOS VALENTIM - CPF: 056.171.271-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
-
PRELIMINAR DE NULIDADE. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO

-
FUNDADAS
RAZÕES
-
FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA
-
MÉRITO
-
MATERIALIDADE E AUTORIA
–
COMPROVADAS
A CESSÃO DA
RESIDÊNCIA PARA
FINS DE ARMAZENAGEM E MERCANCIA DE ENTORPECENTES
-
PETRECHOS
DO TRÁFICO
-
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
–
ESCABIMENTO
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II.

Q
uestão
em discussão

2. Preliminar de nulidade das provas, por entrada domiciliar sem mandado judicial, ausência de flagrante delito e violação da cadeia de custódia. No mérito, pleito de desclassificação para posse para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

3. A entrada no domicílio decorreu de fundadas razões de flagrância, devidamente justificadas após a diligência, conforme a orientação fixada no Tema 280 do STF, não configurando nulidade.

4. A apreensão de relevante quantidade de drogas, dinheiro e instrumentos típicos da traficância afasta a tese de consumo pessoal, confirmando a prática do tráfico ilícito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em circunstâncias objetivas de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, não acarretando nulidade da prova obtida. A existência de petrechos do tráfico e de quantidade relevante de entorpecentes evidencia o fim mercantil da droga, afastando a desclassificação para uso pessoal."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CPP, art. 157; Lei 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ,
AgRg
no
AREsp
2.512.923/AL; TJMT, N.U. 1017045-79.2021.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal
interposta por LINDOMAR DE OLIVEIRA VALENTIM contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
,
que
, nos autos da Ação Penal n. 0006954-16.2018.8.11.0013,
julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela
prática do crime de
tráfico ilícito de
entorpecentes, previsto no art. 33 “caput”
c/c § 4º
da Lei 11.343/2006, à pena de
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 143 dias-multa.

Ainda, condicionando à ausência de
recurso da acusação, declarou
,

desde logo,
extinta a punibilidade
do apelante, c
om fundamento no art. 107, IV c/c art. 109, V, do Código Penal
(id. 250468157)
.

Em suas razões
, o recorrente,
preliminarmente, sustenta a
nulidade da
s provas
produzidas
,
p
or
violação ao domicílio
(art.
5º, XI da CF
)
,
ausência de
ordem judicial,
afronta ao silêncio e quebra da cadeia de custódia.
No mérito, pug
na p
ela desclassificação
para a conduta
típica
de posse de drogas para uso pessoal (
art. 28 da Lei 11.343/2006
)
, postulando, ainda,
prequestionamento
dos dispositivos constitucionais e legais suscitados (
art. 5º, XI, LXIII e LV da CF
,
arts
. 33 e 28 da Lei 11.343/2006 e art. 157 do CPP

(id. 250468158).

Em contrarrazões,
o Ministério Público
manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (id. 250468164).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana
, opinou pelo desprovimento do recurso,
desta
cando a presença de fundadas razões que legitimaram a busca domiciliar e a suficiência
probatória para condenação
(id. 253847657).

É o relatório.

À Douta

R
evisão.

V O T O R E L A T O R

D
a Preliminar de nulidade das provas

A
defesa técnica
sustenta que a
ação penal decorre inteiramente da entrada em domicílio após suposto nervosismo do acusado, propondo que as provas
são
c
onsideradas ilícitas
.

Isso porque, houve
invasão de domicílio
perpetrada pelos agentes est
a
tais, sem mandado judicial e sem flagrante delito
,
incorrendo na prática denominada de pesca probatória (
fishing

expedition
),
em que primeiro são violados os direitos do cidadão para depois se verificar se há justificativa para a violação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280 da repercussão geral
– Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão)
,
fixou
interpretação de que

é ilícita a prova obtida mediante entrada forçada em domicílio sem mandado judicial fora das hipóteses de flagrante delito, salvo existência de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.

No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se

no fato de que os policiais militares, impulsionados
pelas diferentes versões do corréu LUCAS
, sobre seus dados pessoais e sobre o que estaria fazendo naquel
e
local, no momento da abordagem policial, solicitaram que apresentasse algum documento com foto, tendo respondido que havia uma carteira de trabalho no interior da residência do seu tio
,
o
ora apelante
LINDOMAR
. Nesse desiderato, ao abrir a
porta
da residência
para buscar o aludido documento foi
sentido um for
te
odor de entorpecente,
seguindo-se a autorização do proprietário para busca residencial, na qual foram localizadas
3 porções com aproximadamente 89,6 g de substância análoga
à
maconha, 01 rolo de plástico filme para embalar o
entorpecente, 01
balança de precisão e R$ 421,00 em espécie.

Nesse sentido, a prova judicializada:

“
[...] E
m Juízo, o Policial Militar
Geydson
afirma que durante ronda, ao passar em frente a um residencial, visualizou um grupo de 4 (quatro) pessoas em que uma mulher, que estava na calçada, demonstrou comportamento suspeito ao entrar na residência.
Geydson
realizou a abordagem e perguntou a um dos suspeitos, Lindomar, se poderia realizar averiguação do local. Ao solicitar o documento pessoal de Lindomar, este afirmou não estar com ele, mas ao abrir a porta de sua residência para buscá-lo, um forte odor de substância semelhante à maconha foi sentido (...)”
(
id
. 250468157)

“
[...] O
policial Militar Robson, durante depoimento afirmou que estava em ronda, que ao abordar um grupo de 4 (quatro) pessoas em frente a uma residência, todos demonstraram nervosismo e tentaram entrar rapidamente na casa. Robson confirmou ter sentido um forte odor de maconha vindo de dentro da casa quando Lindomar abriu a porta para buscar seu documento pessoal
[
...
]
”
(
id.
250468157)

Atinge-se que
no desdobramento de regular diligência, os agente
s
públicos divisaram circunstâncias objetivas a indicar o tráfico ilícito de entorpecentes, dad
a

a claudicância do suspeito
,
aliada ao
forte odor de entorpecente que emanava da residência,
com isso perfazendo f
undadas e sobradas
as razões a justificar a intervenção estatal

na
entrada
autorizada
no domicílio
que deparou

com a s
ituação de flagrante
permanente.

Nesse sentido
–
verbis
:
“
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes"
(
AgRg
no ARE 1.458.795, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, vencido Ministro Cristiano Zanin,
DJe
de 28/2/2024.”

“
[...]
O
encontro fortuito de drogas, apetrechos do tráfico, arma e dinheiro em espécie em diligência legítima configura prova lícita, conforme jurisprudência consolidada do STJ sobre a teoria da serendipidade. (...)” (N.U 1000423-10.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025)

“[...]
3. A abordagem policial, seguida de busca pessoal, decorreu de fundada suspeita, diante do comportamento nervoso e evasivo do réu, em local conhecido como ponto de droga, legitimando a diligência com fundamento no art. 244 do Código de Processo Penal.

4. O ingresso dos policiais na residência foi autorizado expressamente pela irmã do réu, após confissão informal do próprio, inexistindo qualquer indício de coação ou violação ao domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STJ.
”
( N.U
1014910-71.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Não houve, pois, violação do direito ao domicílio, tampouco afronta à cadeia de custódia, razão pela qual
rejeito a preliminar.

Do
Mérito – Pedido
de des
classificação

A
denúncia imputou ao réu, LINDOMAR DE OLIVEIRA VALENTIM, a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, em 06 de julho de 2018, em residências situadas nos bairros Residencial Vera e Residencial Florais, na cidade de Cuiabá/MT, o denunciado, em comunhão de esforços e desígnios com seu sobrinho, LUCAS SANTOS VALENTIM, guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes (142,27g de maconha), além de balança de precisão e materiais de embalagem, indicativos da prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Consta, ainda, que ambos
associaram-se
de forma estável e permanente para o tráfico de drogas.

Em sentença, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/
2006,
sob
o fundamento de que ele
“
tinha conhecimento
da potencial
ilicitude,
cedendo sua residência para armazenagem e fins de traficância
. Sob
tal ótica, observa-se que o acusado torna-se réu, levando em conta a pratica de armazenar os entorpecentes e facilitar atividades relacionadas ao tráfico, haja vista que as substâncias e equipamentos localizados em sua mochila são comumente associados à preparação e distribuição de drogas ilícitas”
(id. 250468156),
sendo fixada a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 143 (cento e quarenta e três) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Quanto à materialidade
delitiva
, conforme Termo de Exibição e Apreensão
,
Laudo Pericial
e Relatório do Inquérito Policial,
houve a
apreensão de
aproximadamente 14
0 gramas de maconha, distribuídas em cinco
porções médias e uma pequena
,
envoltas e plástico filme transparente. Constou, ainda, a apreensão de R$ 421,000 em espécie, um rolo de fita plástica transparente
,
uma vasilha
plástica para acondicionar o entorpecente e uma balança de precisão
(id. 250467680 – p. 32/34
,
43
e 76/82
).

Quanto
à
autoria, é
cediço
que
para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é necessária a prova efetiva da comercialização da droga, nem que o agente esteja ligado à droga apreendida, bastando que a possua ou tenha em depósito, em circunstâncias que evidenciem o propósito mercantil, o que se opera com relação
ao
recorrente,

uma vez que não demonstrada a destinação da droga exclusivamente para uso próprio.

Em reforço disso, a submissão do apelante ao verbo nuclear do tipo em questão
ganha corpo no contexto da apreensão de petrechos hóspedes no tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1017045-79.2021.8.11.0002

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. DESCABIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) réu abordado após dispensar objeto ao solo no momento em que visualizou a viatura da polícia; (
ii
) revista pessoal que culminou na apreensão de 02 porções de maconha; (
iii
) sendo encontrado no local pedaço da mesma substância dispensada pelo apelante; (
iv
) indicação pelo acusado de que havia mais entorpecentes em sua residência; (v) busca domiciliar com anuência do morador, onde foram apreendidas outras porções de maconha, balança de precisão e um chip contendo sementes do entorpecente.

3. Requerimento do recurso: desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar se o apelante trazia consigo e mantinha em depósito entorpecentes com finalidade mercantil ou para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório formado pela apreensão da droga, depoimentos dos policiais e circunstâncias da prisão em flagrante demonstram a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio.

6. O vício em psicotrópicos não afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância (Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06,
arts
. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
n. 2.460.755/PR; enunciados nº 03 e 08 da TCCR/TJMT.

(N.U 1017045-79.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA,
Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

Portanto, a sentença não merece reparos.

Dou por
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados,
nenhum deles violado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto por LINDOMAR DE OLIVEIRA VALENTIM, mantendo-se integralmente a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025